Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725880-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA., MICHAEL JOSEF ROUBICEK AGRAVADO: SURF TELECOM S.A. DESPACHO O pedido liminar no presente recurso foi analisado no plantão judicial, conforme se observa da decisão constante do ID 37956839. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da decisão proferida no plantão judicial, com a observação de não ser necessário prestar informações para a instrução deste recurso. Intime-se a agravante para informar se foi apresentado novo pedido liminar perante o Núcleo de Plantão de 1a Instância. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator